Tribunal: TJMT
Processo: 1027205-92.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – SUPOSTOS DANOS A HONRA E A IMAGEM – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO ANALISADO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Configura-se cerceamento de defesa a prolação de sentença sem sequer analisar o pedido realizado pela parte promovente para a realização de audiência de instrução e julgamento, ainda mais se tratando matéria relacionada a direito à honra e a imagem.
Assim, violados os princípios constitucionais do contraditório e devido processo legal, imputa-se a nulidade da sentença.
Sentença desconstituída, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e no mérito DOU-LHE PROVIMENTO a fim de desconstituir a sentença, devendo os autos retornar à origem para que seja realizada audiência de instrução e julgamento.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.
É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027205-92.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ELEDY DE SOUZA - CPF: 631.289.341-34 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024